Tribunal: TJSP
Processo: 0007121-54.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio doloso. Tentativa. Circunstância qualificadora. Não á de ser afastada circunstância qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença e que, ademais, não se mostra simplesmente contrária à prova dos autos.